Tribunal: TJDFT
Processo: 0716830-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de ADRIANO DA SILVA ALMEIDA, com a finalidade de impugnar a r. decisão proferida pelo d. Juízo do NAC que, na audiência de custódia, converteu a prisão em flagrante do paciente, em prisão preventiva (ID 16884781). Sustenta a d. DEFENSORIA PÚBLICA, em síntese, que no caso não há substrato que possa dar amparo à r. decisão ora atacada, à consideração no sentido de que o d. magistrado do NAC limitou-se a fazer referência à garantia da ordem pública, sem especificar concretamente a necessidade da segregação cautelar do paciente. De outro lado, afirma que a Lei 12.403/2011 reforçou os preceitos da necessidade e da adequação da prisão preventiva, que deverá ocorrer somente quando insuficientes as demais medidas cautelares de que falam o art. 319 do CPP. Assevera, por fim, que conforme a jurisprudência procedente do c. STJ, a quantidade de droga não é justificativa para a decretação da medida restritiva, sobretudo porque o paciente é primário e possui ocupação lícita. Com base nessas considerações requer, liminarmente, seja revogado o r. decreto segregatório e colocado o paciente em liberdade provisória. Subsidiariamente, requer a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP e, em definitivo, a confirmação da liminar com a concessão da ordem. Brevemente relatado, decido. Conforme consta do auto de prisão em flagrante, o paciente foi detido em 15/06/2020 na BR 20, onde está localizado o Posto da Polícia Rodoviária Federal em Planaltina/DF. A equipe policial resolveu abordar um ônibus de transporte coletivo com destino a Esperantina/PI, quando um dos cães farejadores indicou suspeitas em relação à mala do paciente. Então, “ao inspecionar a referida mala, foi verificado que havia em seu interior nove tabletes (tijolos) de maconha”. Além disso, ADRIANO “trazia também uma mochila preta dentro da qual outros seis tabletes de tamanho similar foram encontrados” (ID 16884783, pg. 9). O laudo do Instituto de Criminalística confirmou tratar-se de maconha, com peso total de 19,700 Kg (ID 16884782). Na audiência de custódia, o d. magistrado do NAC converteu a prisão em flagrante em preventiva, com suporte nos seguintes fundamentos (16884784): “Na espécie, o contexto de traficância no qual o agente foi flagrado, em razão especialmente da expressiva quantidade de entorpecente (19,7 kg de maconha), bem como de ter sido praticado envolvendo mais de um estado da Federação (transportar a droga do Distrito Federal para o Estado do Piauí), evidencia periculosidade suficiente para justificar a prisão preventiva como mecanismo de proteção de novos ricos à incolumidade pública. As circunstâncias do caso concreto demonstram a gravidade da conduta, a periculosidade e o risco de reiteração delitiva, tendo em vista a existência de indícios de que ele estava envolvido com intenso tráfico de drogas. O fato é concretamente grave e a prisão se mostra necessária”. Diante desse cenário e por um juízo de prelibação, tenho para mim que a r. decisão aqui hostilizada não se revela capaz de ensejar qualquer tipo de abuso ou constrangimento ilegal, não merecendo, nesse estágio, qualquer tipo de reparo. Com efeito, o d. magistrado do NAC, na audiência de custódia, considerou necessária a prisão preventiva, e o fez com arrimo nas circunstâncias concretas do flagrante, isto é, intenso tráfico de drogas entre unidades distintas da federação. Cuidando-se de situação em tudo por tudo semelhante, assim caminha a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça: "HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA. 1. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública pela suposta prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto demonstrada a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente para o convívio social, evidenciada sobretudo pela quantidade de droga apreendida em sua residência. 2. A mera alegação de que a segregação cautelar é incompatível com tratamento de que o paciente necessita, destituída de provas, não autoriza a revogação da medida. 3. Inviável, ainda, a substituição do encarceramento por medida cautelar diversa quando imprescindível a custódia preventiva para o resguardo da ordem pública. 4. Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos para a manutenção do encarceramento. 5. Ordem admitida e denegada. (Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". "HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGA E DE CORRUPÇÃO DE MENOR. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE QUANDO TRANSPORTAVA DENTRO DE UM AUTOMÓVEL TREZENTOS E SESSENTA COMPRIMIDOS DE ECSTASY E PORÇÕES DE COCAÍNA, JUNTO COM DOIS INDIVÍDUOS E UMA ADOLESCENTE. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE REVELADA PELA GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS E PASSAGENS PELA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. ORDEM DENEGADA. 1 Paciente preso em flagrante por infringir o artigo 33, combinado com 40, inciso VI da Lei 11.343/2006, depois de ser preso em flagrante quando estava junto com dois comparsas e uma adolescente transportando num automóvel comprimidos de ecstasy e cocaína. 2 A prisão preventiva convertida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia é imprescindível para acautelar a ordem pública, ante a apreensão de alentada quantidade de drogas (ecstasy e cocaína). Registra passagens no Juízo tutelar da infância e da adolescência por atos infracionais análogos a furto qualificado e roubo majorado, tendo sido inócuas as medidas socioeducativas de prestação de serviços à comunidade cumulada com liberdade assistida. Os esforços do Estado para sua reeducação e reinserção na comunidade se revelaram ineficazes. tanto que se envolve agora como tráfico de entorpecente. 3 Ordem denegada. (Acórdão 1231357, 07016446720208070000, Relator: GEORGE LOPES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 20/2/2020, publicado no PJe: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Em assim sendo, ao menos neste momento do exame da liminar, não vislumbro a existência de ilegalidade patente, de maneira a justificar o afastamento do r. decreto prisional combatido, ainda mais sem as informações complementares por parte do d. juízo do conhecimento. Pelo exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Requisitem-se informações ao d. Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do DF. Feito, ouça-se a ilustrada Procuradoria de Justiça. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.